Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-06.2016.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-06.2016.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE DE CARVALHO GOES

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO

APELADO: DJALMA PAIXÃO e outros e outros (7)

Advogado(s)
:
KAROLINE MARIA FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preclusão do direito à produção de provas testemunhais por inércia da parte em manifestar-se no momento oportuno. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do código de processo civil. Posse anterior não demonstrada sobre a área específica supostamente esbulhada. Depoimentos testemunhais confirmando ocupação apenas da faixa marginal ao açude. Informação de que a área de 150 metros às margens do açude pertence ao governo federal (DNOCS). Documentação anexada demonstrando apenas propriedade ou domínio, mas não a posse efetiva sobre a área contestada. Revelia que não implica procedência automática do pedido. Necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000076-06.2016.8.05.0132
,
em que figura como apelante
CLEIDE DE CARVALHO GOÊS
,

e como apelado
DJALMA PAIXÃO e outros e outros (7).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA